Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-45.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão julgador: RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
01/03/2021
Número: 0600384-45.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600384-45.2020.6.16.0199
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600384-45.2020.6.16.0199,
julgou improcedente o pedido formulado pela Coligação Mudança com Experiência e por Ivan
Rodrigues em face de Daniele do Rocio Marques dos Santos de Oliveira, extinguindo o processo
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação Eleitoral Face A
Propaganda Eleitoral Negativa proposta pelo Coligação Mudança Com Experiência em face de
Daniele Do Rocio Marques Dos Santos De Oliveira, alegando, em síntese, que que na data de
25/10/2020, os Representantes foram surpreendidos com a seguinte publicação em vídeo -
"Presente para o ex prefeito (sic). Kkkk" - compartilhada na página pessoal da Representada
(https://www.facebook.com/danyelle.marquees), o qual é inclusive candidata a vereadora pelo
partido PSL.. Dispõe a foto do jornal Folha de São José dos Pinhais, a qual notícia sentença de
improcedência de Ação Criminal face ao Representante Ivan Rodrigues. Ao lado da foto, fora
posicionado um vídeo de "meme" conhecido de uma criança aos risos. Assim, de forma totalmente
irresponsável, a Representada, compartilha vídeo com conteúdo pejorativo, ofensivo e inverídico.
Segue informações do post; "O conteúdo do vídeo compartilhado pela Representada, postado
originalmente no perfil de JORGE SIMÕES
https://www.facebook.com/simoesbellei/videos/3514647838574459; "O conteúdo do vídeo
compartilhado pela Representada, postado originalmente no perfil de JORGE SIMÕES
https://www.facebook.com/simoesbellei/videos/3514647838574459"). Assim, alegam os
Representantes, com base no artigo do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, o reconhecimento de
propaganda eleitoral negativa (fake News) e a aplicação de multa ). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 DANIELE DO ROCIO MARQUES DOS
SANTOS DE OLIVEIRA VEREADOR (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
DANIELE DO ROCIO MARQUES DOS SANTOS DE
OLIVEIRA (RECORRIDO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26226
266
25/02/2021 18:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.236
RECURSO ELEITORAL 0600384-45.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRIDO: ELEICAO 2020 DANIELE DO ROCIO MARQUES DOS SANTOS DE
OLIVEIRA VEREADOR
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: DANIELE DO ROCIO MARQUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. ART. 57-D, § 2º DA LEI 9.504/97. APLICAÇÃO DE
MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANONIMATO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Identificado o responsável pelo conteúdo supostamente ofensivo, não incide a
multa prevista no §2º do art. 57–D da Lei 9.504/97, que somente tem lugar em
caso de anonimato ou de utilização de perfil falso.
2. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 26226266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517224393100000025460842
Número do documento: 21022517224393100000025460842

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA,
em face da sentença do Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR (ID 16405316), a qual
julgou improcedente a representação movida pela recorrente e por IVAN RODRIGUES em face de DANIELE
DO ROCIO MARQUES DOS SANTOS, na qual alega publicação de notícia sabidamente inverídica na rede
social
da representada, então candidata a vereadora Daniele do Rocio Marques dos Santos.
Facebook
De acordo com a provas apresentadas, em 25/10/2020 a representada fez uma postagem na
rede social
(
de um vídeo com a imagem da capa
Facebook
https://www.facebook.com/danyelle.marquees)
do jornal Folha de São José dos Pinhais noticiando que a Justiça Federal inocentou o ex-prefeito Ivan
Rodrigues seguida de um texto com a identificação do site “
” dizendo que foram encontrados 521
Jusbrasil
processos de Ivan Rodrigues nos Diários Oficiais e detalhando no que consistiriam esses processos.
A imagem do vídeo é compartilhada, sendo que do lado direito estão a capa do jornal e o
texto do “
” e, do lado esquerdo, há um “
” de uma criança que depois de ouvir o narrador dizer
Jusbrasil
meme
“Justiça Federal inocenta ex-prefeito Ivan Rodrigues. Agora só falta 520 processos” começa a gargalhar.
Pela sentença foi julgada improcedente a representação, cujo pedido consistia apenas em
aplicação de multa, ao fundamento de que “em que pese a gravidade da conduta de disseminar
e
fake news
o reconhecimento da propaganda eleitoral negativa a improcedência do pedido é de rigor, haja vista a falta
de cominação legal de multa para a conduta” (ID 16405316).
Em suas razões recursais (ID 16405616), sustenta a recorrente que:
que a situação é
a)
análoga as Representações 0600346-33.2020.6.16.0199 e 0600345-48.2020.6.16.0199
que a recorrida
: b)
compartilhou o vídeo postado originalmente no perfil de Jorge Simões, apresentando posteriormente
contestação alegando que não houve comprovação do compartilhamento, sem, contudo, impugnar o
da
print
tela que comprova efetivamente tal ato.
Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se reforme
integralmente a sentença, no sentido de reconhecer o ato ilícito cometido pera recorrida, que compartilhou
em seu perfil noticia sabidamente falsa, bem como sansão de multa prevista na norma eleitoral, uma vez
entender que não se vincula exclusivamente ao anonimato, mas também para “o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento”.
Instada a apresentar contrarrazões, a recorrida pugna pelo não provimento do recurso, não
havendo o que se falar em irregularidade cometida, uma vez que não houve comprovação quanto à
veiculação do vídeo pela representada, não sendo a simples imagem, sem endereço de URL, prova hábil a
comprovação. Quanto à multa, lega o descabimento ao argumento de que a multa prevista na legislação
eleitoral é aplicável apenas quando há anonimato na propaganda eleitoral pela internet. (ID 16405816)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 20743116) pelo conhecimento e, no
mérito, desprovimento do recurso, da forma a manter hígida a sentença que julgou improcedente a
representação, uma vez que a conduta não se amolda na hipótese de aplicação de multa.
É o relatório.

Num. 26226266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517224393100000025460842
Número do documento: 21022517224393100000025460842

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Para comprovar suas alegações o recorrente apresentou
da página DANIELE DO
print
ROCIO MARQUES DOS SANTOS, na rede social
abaixo reproduzida:
Facebook,

Em suas contrarrazões, a recorrida afirmou que “a simples imagem sem endereço url não é
l” (ID 16405816).
prova hábil a comprovar a veiculação de vídeos, uma vez que facilmente manipuláve
Neste aspecto esclareceu o recorrente que “quando se compartilha uma publicação, ao clicar
sobre a postagem compartilhada, o usuário é direcionado a publicação original gerando tão somente a URL
” (ID 16405616).
da publicação original, neste caso, a postagem realizada pelo Sr. Jorge Simões
Manifestou-se o D Juiz Eleitoral no sentido de que efetivamente não houve a comprovação do
compartilhamento da postagem (ID 1640316).
No caso, conforme já decidido por esta Corte, verificou-se que as informações constantes no
vídeo, dando conta de que o candidato “Ivan Rodrigues” responderia a 521 (quinhentas e vinte e uma) ações
na Justiça Brasileira e que teria sido inocentado em apenas uma delas, são sabidamente inverídicas. Isso
porque, como bem afirmado na sentença, “Ivan Rodrigues” é um nome comum, pelo que, certamente, há
vários homônimos em nosso país. Por isso, afigura-se, no mínimo, temerário afirmar que todas as
informações advindas de busca realizada junto ao Google digam respeito à sua pessoa.
Num. 26226266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517224393100000025460842
Número do documento: 21022517224393100000025460842

Assim, conforme consignado na sentença, tratou-se sim de propaganda eleitoral negativa
vedada na legislação, nos termos do art. 243, § 1º, do Código Eleitoral, e artigos 10 e 27, §1º, da Resolução
nº 23610/2019, do Tribunal Superior Eleitoral,

in verbis:
. Não será tolerada propaganda:
Art. 243
IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos
ou entidades que exerçam autoridade pública.

. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade,
Art. 10
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais
, e
.
(Código Eleitoral, art. 242
Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º)
§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais
não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das
candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-se
proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão.

. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
Art. 27
agosto do ano da eleição
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a
honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos.

Sem embargo, não houve a comprovação da permanência da postagem tida como
propaganda negativa na página da recorrida, não se cogitando, portanto, da medida facultada no § 3º do art.
57-D, relativa à remoção de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.
E mesmo que assim não fosse, ao contrário do que sustenta o recorrente, a postagem em
questão não autoriza a imposição da multa prevista no §2º do art. 57-D da Lei das Eleições.
O dispositivo tem a seguinte redação:
“Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de
resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (...)
§ 2º. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Num. 26226266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517224393100000025460842
Número do documento: 21022517224393100000025460842

De mera leitura da norma acima transcrita, conclui-se, desde logo, que o dispositivo veda o
exercício da liberdade de expressão de forma anônima e que, caso isso seja detectado, impõe-se a multa.
Ou seja, o bem protegido pela norma é outro: vedação do anonimato.
No caso dos autos, porém, não existe anonimato, porquanto a imagem, conforme informa o
próprio recorrente, teria sido postada, na rede social
pela recorrida, DANIELE DO ROCIO
Facebook,
MARQUES DOS SANTOS.
Disso se constata que não se está diante de uma publicação anônima, mas sim de publicação
feita por pessoa identificada e que optou por exercer sua garantia de liberdade de expressão, de modo que
não incide a pena de multa prevista no art. 57-D da Lei das Eleições.
Esse tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FACEBOOK. MULTA DO ART. 57-D DA LEI 9.504/97.
INAPLICABILIDADE. DECISUM PUBLICADO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO
EXPRESSAMENTE NOS AUTOS. NULIDADE. SUPERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA
ECONOMIA PROCESSUAL. MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Reconhecida a nulidade da publicação do aresto embargado, porquanto não efetivada em nome do
procurador substabelecido, apesar de requerimento expresso nos autos para esse fim. Precedentes.
2. Ausente, contudo, prejuízo, na medida em que se conhecem dos presentes embargos a fim de se
examinarem as teses levantadas pelo embargante.
3. O suposto vício apontado denota propósito do embargante de rediscutir matéria já decidida, providência
inviável na via aclaratória. Precedentes.
4. No caso, pretende-se mais uma vez debater tema já examinado referente à incidência de multa prevista no
art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 - cuja aplicabilidade fora afastada no decisum recorrido.
5. Conforme consignado, o ponto tido como omisso foi expressamente enfrentado no aresto ao se assentar
que, apesar de conteúdo ofensivo em mensagem veiculada por Facebook, a multa prevista no art. 57-D, § 2º,
.
da Lei 9.504/97 não se aplica à espécie por não se tratar de postagem anônima, conforme descrito na norma
6. Embargos de declaração rejeitados.
(Recurso Especial Eleitoral nº 7638, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 157, Data 08/08/2018, Página 122/123, grifei)
Recentemente, esta Corte decidiu de igual forma:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. FACEBOOK.
INEXISTÊNCIA DE ANONIMATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART.
57-D, § 2º DA LEI DAS ELEIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIDO.
1. Não se aplica a multa do art. 57-D, § 2º da Lei das Eleições quando a propaganda eleitoral analisada não é
anônima.
Num. 26226266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517224393100000025460842
Número do documento: 21022517224393100000025460842

2, Recurso conhecido e negado provimento.
(RE 0600283-29.2020.6.16.0192, Rel. Rogério de Assis, Data do Jul. 18.12.2020)

Assim, embora se tenha constatado a veiculação de conteúdo consistente em propaganda
eleitoral negativa, o responsável encontrava-se identificado, o que inviabiliza a aplicação da multa prevista
no
que se restringe às situações de anonimato. Por isso, deve ser mantida
ART. 57-D, § 2º DA Lei 9.504/97,
a conclusão da origem.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto por
e
ao recurso, mantendo a sentença impugnada.
conhecer
NEGAR provimento

Des. VITOR ROBERTO SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600384-45.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA
11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - Advogados do(a) RECORRENTE: ISA YUKARI IMAY -
PR0049037, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2020 DANIELE DO ROCIO MARQUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
VEREADOR, DANIELE DO ROCIO MARQUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA - Advogados dos(a)
RECORRIDOS: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON CESAR DA ROCHA
-

P
R
0
0
4
6
9
8
4

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.
Num. 26226266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517224393100000025460842
Número do documento: 21022517224393100000025460842

Num. 26226266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517224393100000025460842
Número do documento: 21022517224393100000025460842